Tribunal: TJSP
Processo: 2263331-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.TEMA 106/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Em princípio, até prova em contrário, suficiente a afirmação da parte para a concessão da benesse. O autor juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de que recebe proventos de aposentadoria de cerca de R$ 650,00, além de declaração de isenção da apresentação de Declaração Anual de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.TEMA 106/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Em princípio, até prova em contrário, suficiente a afirmação da parte para a concessão da benesse. O autor juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de que recebe proventos de aposentadoria de cerca de R$ 650,00, além de declaração de isenção da apresentação de Declaração Anual de Imposto de Renda. Ausência de indícios de que o requerente tem condições de suportar as despesas do processo. Inteligência do art. 4o da Lei 1.060/50 c.c. art. 98 do CPC. Benefício concedido.
2. MEDICAMENTOS. Portador de doença grave. Hipossuficiência para o custeio do tratamento. Necessidade de comprovação dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Não apresentação de laudo fundamentado e circunstanciado. Ausência dos pressupostos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC).
3. Reforma parcial da decisão agravada.
4. Recurso provido em parte.